Tribunal: TJDFT
Processo: 0746449-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746449-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CECILIA BRITO FREIRE RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. No caso concreto, a penhora anteriormente determinada sobre os direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente foi desconstituída em razão de ter sido compreendida como inútil para a satisfação do crédito perseguido. Porém, o imóvel foi avaliado em valor suficiente para quitar tanto o mútuo perante a instituição financeira quanto a dívida exequenda, o que implica a utilidade, a priori, da penhora. 3. Agravo de Instrumento provido. A recorrente aponta violação aos artigos 141, 492 e 805, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser desproporcional e prejudicial a penhora de seu imóvel para quitar dívida de R$ 8.593,00 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais), ressaltando que é dever do credor, de acordo com a boa-fé objetiva, mitigar a sua própria perda. Ademais, assevera que a dívida não foi objeto de discussão pelas partes, razão pela qual o magistrado não poderia ter determinado a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329A, OAB/ES 32.253, OAB/MA 16.292-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 141, 492 e 805, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações concernentes ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329A, OAB/ES 32.253, OAB/MA 16.292-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024